Tribunal: TJPA
Processo: 0006338-49.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006338-49.2014.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANGELA MARIA PEREIRA PINTO, ANDRE DALCOLMO BRONZON, IBIRACU TRANSP TERRAP LOC LTDA, MARIA ROSA PEREIRA PINTO, GERALDO LUIZ FRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL N.
0006338-49.2014.8.14.0061

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
ANGELA MARIA PEREIRA PINTO E OUTROS

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicabilidade do CDC.

2.

A Comissão de Permanência é permitida desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Todavia, inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3.

No presente caso, conforme se verifica dos termos do contrato, há pactuação da comissão de permanência cumulada com multa moratória, a qual deve ser afastada, permanecendo apenas a comissão como encargo moratório.

4.

Recurso conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelados
ANGELA MARIA PEREIRA PINTO E OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006338-4
9.2014.8.14.0061

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
ANGELA MARIA PEREIRA PINTO E OUTROS

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Tucuruí--PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por si em face de
ANGELA MARIA PEREIRA PINTO E OUTROS
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor, ora apelante aforou a ação mencionada alhures, alegando que firmou em 04/06/2009, junto a empresa requerida, representada pelos requeridos, na qualidade de fiadores, "Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n. 116.104.478" o qual concedeu à mesma um crédito rotativo até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), com vencimento fixado para 30/05/2010.

Acrescentou que pela operação de crédito efetuada, foram cobradas as taxas de mercado e encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados, salientando que os requeridos teriam se utilizado do crédito e não honraram com os pagamentos das prestações estipuladas no contrato, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Os réus apresentaram contestação (ID 1141932/1141933/1141934/1141935).

Fora realizada audiência (ID 1141942).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1141943) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a sociedade empresária requerida ibiraçu transportes terraplanagem e locação ltda a pagar o montante cobrado na ação inicial, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, excluindo-se a cobrança de juros moratórios de 12% ao ano sobre as parcelas em atraso, mantendo-se nesse período apenas a cobrança de comissão de permanência, condenar, solidariamente, os fiadores maria rosa pereira pinto, geraldo luiz fraga, andré dalcomo brozon e angela maria pereira fraga ao pagamento do valor do débito principal, a ser apurado na data do vencimento originário do contrato, ou seja, em 30/05/2010, incidindo a partir de então os juros legais e correção monetária conforme os índices oficiais do E. TJE/PA (Tabela Gilberto Melo), declarando a nulidade da prorrogação automática dos contratos de fiança.

Consta ainda no
decisum
a condenação dos requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitados ao patamar estabelecido no item 2 da sentença, quanto á responsabilidade dos fiadores, tendo em vista que o Banco requerente decaiu em parte mínima do pedido.

A instituição financeira autora apresentou embargos de declaração (ID 1141944), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 1141947).

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S.A.
, apresentou recurso de apelação (ID 1141948).

Sustenta a impossibilidade de revisão contratual, bem assim a legalidade dos encargos cobrados, juros contratuais e capitalização mensal, posto que devidamente pactuados junto aos contratantes, salientando a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, e da impossibilidade de limitação das taxas de juros.

Ressalta a legalidade da cobrança de comissão de permanência, ainda que esteja cumulada com encargos moratórios, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença.

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1141948.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 1152444), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 1342330.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença atacada merece reforma, salientando a legalidade da comissão de permanência, ainda que eventualmente cumulada com demais encargos.

Inicialmente, cumpre registrar que, pelo que se depreende da fundamentação da sentença ora vergastada, as alegações de legalidade dos juros e capitalização mensal já foram acolhidas pelo magistrado a quo, razão por que tais matérias não serão apreciadas, diante da ausência de interesse quanto a esse capítulo.

Noutra ponta, a comissão de permanência cumulada com a multa contratual tem sua previsão na cláusula oitava “ENCARGOS FINANCEIROS DE INADIMPLEMENTO”, das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário” (ID 114192-Pág. 13 e segs.), nos termos seguintes:

“
OITAVA - ENCARGOS FINANCEIROS DE INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado deste Instrumento, o(a) FINANCIADO(A) pagará ao FINANCIADOR, a partir do vencimento e sobre os valores inadimplidos, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos financeiros de normalidade pactuados conforme "CLAUSULA ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE": A) Comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.12 9, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, calculada e debitada/capitalizada nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido; B) Juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano, incidentes sobre os saldos devedores atualizados pela comissão de permanência, na forma do item anterior calculados e debitados/capitalizados nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido; e C) Multa 2% (dois por cento), calculada, debitada e exigida nas datas em que ocorrerem pagamentos parciais, sobre os valores amortizados e, na liquidação da dívida, sobre o saldo devedor inadimplido, sensibilizado pelos encargos previstos nas alíneas "A" e "B". PARAGRAFO ÚNICO - Os encargos previstos nas alíneas "A" e "B" acima serão exigidos juntamente com as parcelas de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais
”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já editou enunciado no seguinte teor:

Súmula 472

- A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.

Nesse sentido, a Comissão de Permanência é permitida desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Todavia, inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30 do STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

Súmula nº 294 do STJ:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Súmula nº 296 do STJ:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. ”

Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. ”

No presente caso, conforme se verifica dos termos do contrato acima citado, há pactuação da comissão de permanência cumulada com multa moratória, a qual deve ser afastada, permanecendo apenas a comissão como encargo moratório.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na seara dos Recursos Repetitivos dirimiu a matéria, quando do julgamento do REsp nº 1.251.331/RS,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (Grifos nossos)

Nesse sentido, cito:

TJ-PA. APELAÇÃO Nº 0023518-71.2013.814.0301. Acórdão nº
180.373.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
Data de Publicação:
13/09/2017
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INADIMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANENCIA CUMULADA COM A DE MULTA DE 2%. PRECEDENTES DO STJ. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 (ATUAL ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso conhecido e desprovido de Jose Miguel Vieira. Recurso conhecido e provido em parte da B.V. Financeira S.A.

TJ-PA – APELAÇÃO CIVEL Nº
0012765-89.2012.8.14.0301. ACÓRDÃO Nº 177.221.
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.
Data de Publicação:

26/06/2017.

EMENTA:
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) - RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007 - LIMITAÇÃO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - VALOR QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO - INVIÁVEL SUA CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS OU MULTA REMUNERATÓRIA - MATÉRIA SUMULADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.
Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato de Financiamento com pedido de Consignação em Pagamento:
2.
A questão principal versa acerca da alegação de legalidade das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) e da Comissão de Permanência cumulada com encargos moratórios.
3.
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
4.
Carece de respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, permanecendo válida tão somente a Tarifa de Cadastro, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5. A Comissão de Permanência é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
6.
Todavia, inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (verbetes 30, 294, 296, 472).
7.
No caso, há pactuação da comissão de permanência (denominada como taxa de remuneração - operações em atraso), contudo, cumulada com outros encargos moratórios (multa e juros de mora), os quais devem ser afastados, permanecendo apenas a comissão como encargo moratório, com a consequente devolução, na forma da sentença, de valores eventualmente pagos a mais, a serem apurados em sede de liquidação.
8.
O Superior Tribunal de Justiça, na seara dos Recursos Repetitivos dirimiu, na linha do acima exposto, a matéria, quando do julgamento do REsp. Nº 1.251.331/RS.
9.
Recurso conhecido e improvido.
10.
Decisão unânime. (Negritei) TJ-PA – APELAÇÃO CIVEL Nº
0048821-87.2013.8.14.0301
. ACÓRDÃO Nº 175.291.
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES.
Data de Publicação:

24/05/2017.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR. TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS DO STJ. DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Estando constatada a cobrança de multa e comissão de permanência cumulativamente em caso de inadimplência, deve ser mantida a sentença que considerou abusiva a cobrança de tais encargos, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Valor que deve ser restituído em dobro pela importância efetivamente paga, a teor do artigo 42 §único do CDC. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Desta feita, pelo que se infere da sentença e da fundamentação supra, a comissão de permanência como encargo moratório deverá ser mantida, afastando, entretanto, sua cumulação com a multa moratória, conforme estabelece o contrato firmado entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Tucuruí--PA.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/07/2021